Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700314-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (feito no 0700566-30.2023.8.07.0001), acolheu a representação ministerial para, dentre outros, decretar a prisão preventiva da ora paciente. A Defesa, em linhas gerais, sustenta que o decreto prisional está fundamentado no fato de a paciente residir em área de tráfico de drogas, bem como pela circunstância de ter sido interceptada conversando com outra usuária de drogas, em contexto no qual ambas tratavam acerca da utilização de substância entorpecente. Além do mais, alega que a compreensão adotada pelo Juízo a quo pautou-se, de igual modo, na vida pregressa da paciente com o intuito de determinar a sua culpa. Salienta, outrossim, que o Magistrado utilizou como fundamento da prisão cautelar os artigos 312 e 313 do CPP para todos os investigados, deixando, portanto, de individualizar a conduta de cada um deles. Discorre sobre os requisitos essenciais da prisão preventiva, os quais, na perspectiva da Defesa, não estariam presentes na hipótese, ocasião em cita doutrina e jurisprudência de apoio a sua tese. Enfatiza a ausência de justa causa, de materialidade e pondera sobre a desnecessidade de rotulação da paciente com base apenas em seu passado. Ressalta, ainda, que a paciente não reside no endereço objeto das operações policiais, razão pela qual não poderia ser implicada na suposta associação para o tráfico de drogas pelo simples fato de frequentar o local para visitar parentes. Assinala, em caráter subsidiário, o cabimento de prisão domiciliar, tendo em vista que seu filho completou recentemente dois anos de idade, conforme certidão de nascimento anexado aos autos. Tece arrazoado a respeito dos direitos da criança. Com esses motivos, em síntese, pugna, inclusive em caráter liminar, pelo trancamento do inquérito policial em relação à paciente; salvo conduto e conversão do mandado de prisão preventiva em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o caso dos autos diz respeito a operação policial de grande porte com o objetivo de combater o comércio ilícito de substâncias entorpecentes que estaria ocorrendo, em tese, na região da VILA CAUHY e áreas adjacentes. Ao que importa ao presente writ, cito excertos da decisão pela qual se decretou a prisão preventiva da ora paciente, verbis: A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF, através do DELEGADO DE POLÍCIA DA 11a DELEGACIA DE POLÍCIA, Dr. Bernardo de Mello Matos Costa, com atribuição para oficiar perante este juízo, representou (ID 180249907) pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS, QUEBRA DO SIGILO DE DADOS e QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO na forma adiante evidenciada. (...) Sustenta a autoridade policial que a investigação foi deflagrada originariamente a partir de denúncias anônimas que ensejaram diligências preliminares capazes de identificar a organização criminosa intitulada Terceiro Comando Puro (TCP), grupo que teria a finalidade de exercer o domínio do tráfico de drogas na Vila Cauhy, região do Núcleo Bandeirante/DF. Sinaliza que a investigação, desde o princípio, está centralizada no monitoramento de perfis de redes sociais, devido às peculiaridades do local de difícil acesso e monitoramento pelos suspeitos de qualquer atividade policial. Narra que os investigados, pelo que consta, postam diversas atividades ostentando grande quantidade de dinheiro, armas de fogo e objetos vinculados ao exercício do tráfico, bem como costumavam estabelecer rotina de guarda de pequenas porções de drogas espalhadas pelas vielas da Vila Cauhy, a fim de evitar as incursões realizadas pela Polícia Militar ou o sucesso de intervenções policiais em sede de flagrante delito. (...) De saída, entendo necessário registrar o contexto fático que subsidia a representação a fim de viabilizar plena e adequada compreensão das medidas vindicadas. Nesse aspecto, observo que, segundo derradeiro relatório juntado (Relatório no 531/2023 – 11a DP / ID 180249901), a Vila Cauhy é uma região localizada na porção sul do Núcleo Bandeirante/DF, que possui duas ruas principais, a Rua da Glória e a Rua da Obra de Maria, cujo desenho geográfico desfavorece a atuação policial, uma vez que o local é estreito, possibilitando a passagem de apenas um carro por vez, dificultando a aproximação para abordagem, porquanto não há como implementar o fator surpresa, o que viabiliza que os infratores dispensem objetos ilícitos ou, ainda, empreendam fuga, conforme demonstram as dinâmicas das ocorrências policiais no local. Nesse contexto, o tráfico de drogas é intenso no local e ocorre, inclusive, à luz do dia, bem como os traficantes locais não tem receio de se exibir em redes sociais comercializando e fazendo uso de substâncias entorpecentes, bem como expondo dinheiro e armas. Ademais, é comum a divulgação de imagens nas quais fazem alusão aos símbolos da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quais sejam, o número 03C, a bandeira de Israel e a estrela de Davi, entre outras referências bíblicas. Sobrou relatado, ainda, que durante o período de monitoramento houve a apreensão de relevantes quantidades de maconha, ecstasy, cocaína e crack, que usualmente são ocultadas em hidrômetros, muros e pedras ao longo da rua (beco), bem como que foram documentadas em pelo menos 41 (quarenta e uma) ocorrências policiais. A respeito do modo de agir dos suspeitos, foi identificado que a comercialização de entorpecentes no local se aproveita das características geográficas da região, de sorte que os traficantes escondem as drogas no local conhecido como “beco da rua da glória”, na Vila Cauhy, de maneira que quando aparece algum usuário os traficantes ingressam no beco, retiram as drogas dos esconderijos (muros e relógios de energia), promovem a negociação e voltam a ocultar os entorpecentes para uma próxima venda, facilitando a descaracterização do tráfico na hipótese de eventual incursão policial, dinâmica que pode ser observada nos históricos das várias ocorrências registradas no local, escoradas, ainda, em inúmeros registros fotográficos. Não bastasse o flagelo usual e caricato em qualquer região onde ocorre o tráfico, foi levantado que existem diversas pichações na região que sugerem ameaças aos residentes do local, tática que tem por finalidade ou objetivo intimidar a população no sentido de reprimir qualquer tentativa de colaboração ou denúncia às autoridades policiais, como se observa, por exemplo, de imagem contendo as seguintes expressões, cuja literalidade não deixa espaço para dúvida de suas finalidades: “informante safado/x9 vai morrer!”; “segura a língua morador”; “aqui o coro come”. Contudo, mesmo diante desse cenário de terror e constantes ameaças, bem como possivelmente movidos pelo profundo incômodo que o tráfico traz para qualquer região onde ocorra de forma indiscriminada, alguns moradores conseguem romper a barreira do medo e promovem denúncias anônimas através dos canais oficiais, como, por exemplo, o número 197 da Polícia Civil, que já registrou diversas colaborações anônimas sobre o comércio proscrito de drogas no local. De outra banda, buscando compreender as autodenominações que esses grupos de criminosos criam, também é possível observar algumas pichações que remetem a um possível grupo criminoso, ou facção, autodenominada “Comando Vermelho do Núcleo Bandeirante”, identificado pela sigla “CVNB”, que aparentemente disputa território e mercado com o também autodenominado “Terceiro Comando Puro”, identificado pela sigla “TCP” e representado por grande carga de simbologia. Na linha histórica, a investigação traz referências de que o TCP, na origem, seria uma organização criminosa carioca, criada a partir de uma dissidência do Terceiro Comando, havendo suspeita de que atualmente seria a segunda maior facção do Rio de Janeiro, bem como que estaria tentando expandir e sedimentar uma célula ou representação da sua atuação na região da Capital Federal. Existem evidências, também, de que esse grupo mescla a ideologia do tráfico com referências bíblicas ou religiosas, representando uma espécie de “narcopentecostalismo”, composta por “mártires” fortemente armados e dispostos a matar ou morrer na defesa dos pontos de tráfico, além de utilizar símbolos bíblicos na sua representação, como, por exemplo, a bandeira de Israel e a Estrela de Davi. À luz disso, bem como após análise dos dados, verificações de sistemas e atuação de campo, esquadrinharam a possível estrutura dos componentes, sem prejuízo de reposicionamentos após a estabilização final caso venha ocorrer oferta de denúncia, até então identificados da seguinte forma: - compondo o alto escalão da organização criminosa (líderes): a) RAFAEL ARAÚJO; b) LUIS CARDIA; c) KAUÃ PINHEIRO; d) DAVI NOGUEIRA; e) ELIVELTON SILVA, e f) MATEUS MOURA. - compondo o plexo de colaboradores do grupo (2o escalão): i) MAICON CARVALHO; ii) MATHEUS RODRIGUES; iii) GEOVANY SILVA; iv) JHONES SILVA; v) JÚLIO SILVA; vi) LUIS SANTOS; vii) EDUARDO FILHO; viii) GABRIELA PINHEIRO; ix) JOÃO VITOR SILVA; x) DEIVED SOUSA; xi) ANDERSON MONTEIRO; xii) GABRIEL LEITE; xiii) THAUANNE SOUZA; xiv) DOUGLAS SOUSA; xv) IGOR OLIVEIRA; xvi) FERNANDO SCAPIM; xvii) LUCAS AEROLINO; xviii) ANDRÉ SILVA (china), e; xix) CAIO SILVA. - compondo os fornecedores de drogas e armas: 1) THIAGO ARAÚJO; 2) GLAUBER MELO; 3) FORNECEDOR DE MATEUS RODRIGUES; 4) EDIAL VILHALBA, e; 5) FELIPE BRANDÃO. - compondo o grupo dos denominados “fogueteiros”: A) PEDRO FERREIRA; B) FRANCISCO SANTOS; C) THIAGO AGUIAR (falecido); D) RAFAEL SANTOS; E) ANNA ANTUNES; F) ANA PINHEIRO; G) JARDEL BARBOSA; H) ORLANDO SANTOS, e; I) JARDAN SOUSA. Também existem potenciais evidências de que o grupo conta com diversos outros integrantes e colaboradores, ainda desconhecidos, atuando nas mais diversas estruturas da hierarquia, bem como possui um aparente potencial bélico e financeiro, existindo sinais de que promovem um relevante tráfico de entorpecentes no Distrito Federal, quantitativamente, e ainda promovendo uma potencial lavagem do capital ilicitamente angariado. Fixadas essas premissas iniciais, passo à análise das informações individuais de cada representado disponibilizadas pela autoridade policial em sua representação. (...) II.1.5 – THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA Conforme levantamentos da investigação, seria moradora do Núcleo Bandeirante/DF e operaria como espécie de “vapor” (venda no varejo) no tráfico de drogas da região, de sorte que sem destoar do perfil dos membros da organização ostenta uma substancial lista de ocorrências policiais que sugere seu envolvimento nos delitos de furto, ameaça, roubo, além de passagens por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Existem também diversas denúncias anônimas referindo possível tráfico no prédio onde THAUANNE reside, inclusive apontando potencial origem da droga por ela comercializada com o grupo criminoso que opera na Vila Cauhy, de sorte que THAUANNE, possivelmente, seria responsável pelo comércio e guarda/armazenamento da droga em alguns apartamentos do prédio onde reside, a fim de mitigar o risco de apreensão do material em caso de intervenção policial. Em decorrência da interceptação telefônica foi possível identificar diálogo onde THAUANNE recebe a solicitação de levar droga para sua interlocutora. Além disso, em clara evidência do envolvimento da suspeita em condutas criminosas, THAUANNE foi presa em cumprimento à mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante em função de possível participação nos crimes de roubo e corrupção de menores (Ocorrência no 1681/2023 – 27a DP), segregação que ocorreu aos 24/02/2023, mas cuja liberdade foi restituída em 26/05/2023. (...) A partir de tudo quando acima pontuado, com suporte nas informações estruturadas no exaustivo relatório investigativo elaborado pela equipe de investigação é possível concluir, com razoável convicção e segurança, que existem elementos informativos e indiciários sugerindo que os representados compõem um grupo ou uma organização criminosa dedicada, dentre outras coisas, à prática do tráfico de substâncias entorpecentes, ao comércio, porte e posse de armas de fogo e munições, potenciais homicídios, lavagem de capitais e ocultação de patrimônio. Nessa senda, as informações sugerem que RAFAEL ARAÚJO, LUIS CARDIA, KAUÃ PINHEIRO, DAVI NOGUEIRA, ELIVELTON SILVA, e MATEUS MOURA estariam em posição de proeminência no grupo, sendo factível considerá-los espécie de líderes da organização. Também parece factível concluir que o grupo opera com um relevante grupo de colaboradores responsáveis pelo comércio das substâncias entorpecentes aos usuários finais, além de um grupo de fornecedores e uma equipe de apoio logístico denominada “fogueteiros”, responsáveis pela sinalização sobre a aproximação de quaisquer veículos suspeitos ou viaturas policiais. (...) Ora, a análise dos fundamentos lançados pela autoridade policial para subsidiar sua representação converge com as hipóteses de admissão da prisão preventiva, como, por exemplo, o risco de fuga e de “intimidação” de testemunhas, que constituem idôneos fundamentos para a segregação corporal cautelar de natureza preventiva a fim de acautelar a garantia da instrução processual penal e da aplicação da lei penal. Sob outro foco, a segregação corporal cautelar também se evidencia como única medida apta a proteger a garantia da ordem pública, inclusive porque partindo da premissa de que a prisão deve ser tratada como última medida (ultima ratio), é de se recordar que boa parte dos representados possui vasta e relevante folha de passagens e alguns, inclusive, praticam os delitos mesmo durante o monitoramento através de tornozeleira eletrônica, sugerindo que não existe nenhuma outra medida capaz de impedir a continuidade criminosa. Assim, passo à análise da representação policial nesse aspecto. Não existe espaço para dúvida de que no sistema constitucional brasileiro a regra é a liberdade, derivada do vetor de presunção de não culpabilidade, e a prisão exsurge como medida de exceção, denominada providência radical, que só pode ter cabimento em hipóteses restritas, devidamente definidas por lei e dependendo, em qualquer hipótese, de apreciação judicial fundamentada. (...) Assim, no campo dos pressupostos e requisitos de admissibilidade da cautela prisional preventiva temos as seguintes exigências legais: - hipótese de crime doloso punido abstratamente com pena superior a 04 (quatro) anos; - prova da existência do crime; - indício suficiente de autoria; - perigo derivado do estado de liberdade, e; - fatos novos e contemporâneos. E, conjugando as exigências legais com os contornos do caso concreto apresentado, me parece que estão presentes tais pressupostos e requisitos. Os crimes objeto da investigação (tráfico e associação para o tráfico, no mínimo), são modalidades dolosas e abstratamente apenadas com pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. As evidências reunidas ao longo do período investigativo, notadamente a interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados telemáticos, as campanas e diligências de campo, as imagens captadas ou acessadas em redes sociais e a formalização de diversas ocorrências policiais, constituem elementos que configuram a prova da existência dos possíveis crimes, assim como também revelam os concretos elementos indiciários de autoria. De outra banda, o estado de medo, violência, homicídios, ameaças, a circunstância de quase todos os investigados possuir relevante histórico de passagens criminais e, inclusive, a notícia de que alguns deles persistem na potencial prática dos delitos mesmo sob monitoramento de tornozeleira eletrônica judicialmente imposta, revela um potencial estado de perigo que a liberdade dos investigados representa, caracterizando a necessidade da medida radical e excepcional. Além disso, embora a investigação já venha sendo promovida há aproximadamente 01 (um) ano, o último período de interceptação das comunicações telefônicas ocorreu até final de outubro/2023, porquanto há menos de 02 (dois) meses, sendo certo, a partir do que foi apurado ao longo dos trabalhos investigativos, que os possíveis e potenciais delitos continuam sendo perpetrados diuturnamente até os dias atuais, em estado de reiteração, habitualidade e, inclusive, permanência, circunstâncias que trazem robusta convicção sobre a rigorosa contemporaneidade dos fatos. Ou seja, de saída é possível perceber que no caso concreto temos uma investigação em andamento, objeto de um inquérito policial formalmente instaurado (IP no 06/2023 - 11a DP), bem como exaustivamente representada através do relatório no 531/2023 – 11a DP (ID 180249901), de sorte que a partir dos elementos informativos até então levantados existem fundadas razões sugerindo a potencial autoria ou participação dos representados, no mínimo, nos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico. Assim, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. Também deriva da expressa literalidade da lei, que a prisão só pode ser decretada por autoridade judiciária após uma dupla camada precedente, consistente na representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e, ainda, desde que, na primeira hipótese, ouvido previamente o Ministério Público. E, no caso concreto, observo que essas exigências também sobraram adequadamente atendidas, porquanto existe indiscutível representação da autoridade policial e prévio parecer do Ministério Público, inclusive aderindo substancialmente aos pleitos contidos na representação. E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida. Quanto aos fatos, me reporto, no geral, às ponderações promovidas nos subcapítulos anteriores, esquadrinhando a participação de cada representado, seus vínculos e seus antecedentes, que poderiam ser sinteticamente apontados na forma adiante representada: (...) Ou seja, conforme exaustivamente analisado nos subcapítulos anteriores, bem como a partir do farto material obtido como consequência da interceptação das comunicações telefônicas, quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, ao que converge a profunda análise investigativa, notadamente a análise de dados qualificativos, dos vínculos e das intensas diligências de campo, é possível visualizar fortes elementos indiciários sugerindo a autoria ou a participação dos investigados em potenciais crimes de tráfico de substâncias entorpecentes, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, dentre outros. Com isso, a linha investigativa revelou fundados elementos indiciários de que RAFAEL ARAÚJO, LUIS CARDIA, KAUÃ PINHEIRO, DAVI NOGUEIRA, ELIVELTON SILVA, e MATEUS MOURA seriam espécies de líderes do grupo, dividindo decisões relevantes, compartilhando drogas, armas, imóveis e telefones, assim como promovendo uma aparente gestão financeira e logística compartilhada. Não obstante, cada um deles também opera aparente situações de modo mais ou menos personalizado, interagindo com associados, fornecedores e colaboradores, inclusive alguns deles familiares, de maneira mais ou menos articulada. Já os investigados THIAGO ARAÚJO, GLAUBER MELO, FORNECEDOR DE MATEUS RODRIGUES, EDIAL VILHALBA, e FELIPE BRANDÃO aparecem, aparente e potencialmente, como os principais fornecedores de drogas para o grupo, sem prejuízo de que a organização também adquira drogas de outras pessoas, como sugerem algumas evidências em prol de negociar a aquisição de entorpecente fora do Distrito Federal. Derradeiramente, os demais associados se evidenciam seja como parceiros comerciais e pessoas mais próximas dos líderes, mantendo com eles frequentes encontros em locais ou imóveis vinculados aos líderes, seja mesmo operando como clientes habituais, operadores dos líderes, executando suas ordens e promovendo o transporte, a ocultação ou a venda do entorpecente ao consumidor final e colaboradores mais rasos na hierarquia da organização criminosa, como os fogueteiros, alguns em situação de rua, que aceitam o encargo de operar em benefício do grupo em troca da droga para seu consumo próprio. De mais a mais, como já pontuado e pelas imagens captadas de postagens em redes sociais, o grupo movimenta relevante quantias em dinheiro aparentemente sem um lastro de renda correspondente, além de ser característica comum a quase todos os representados pela medida radical a existência de passagens criminais precedentes e o gozo de atuais benefícios do sistema de justiça criminal, como, por exemplo, a prisão domiciliar derivada do regime aberto e a liberdade provisória. (...) III.1 – DA PRISÃO PREVENTIVA Preenchidos os requisitos definidos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos e na forma dos fatos e fundamentos acima registrados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados: (...) 15) THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, natural de Brasília/DF, nascida em 14/01/2001, RG no 3779682 Órgão Expedidor/UF: SSP / DF, filha de Mônica Teixeira de Souza, CPF: 034.930.191-30; (...) Expeçam-se os respectivos mandados de prisão decorrentes desta decisão. De acordo com o art. 2o, I, da recomendação no 20, de 16 de dezembro de 2008, tendo em vista a pena máxima abstrata do delito e em conformidade com o art. 109, inciso I, do Código Penal, os mandados de prisão serão válidos por 20 (vinte) anos a partir da data de cadastramento da ordem. Por fim, quanto às prisões, objetivando reduzir os riscos de frustração da medida, determino o registro no cadastro do BNMP em caráter sigiloso/restrito, ficando desde já autorizada a baixa do sigilo tão logo ocorra a notícia de cumprimento das ordens prisionais ou após a deflagração da fase ostensiva da operação policial. (...) (id. 54802889 – p. 1 a 60) (grifo nosso) Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender do vasto material investigativo até então produzido que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos indispensáveis não apenas para a continuidade do inquérito policial, mas especialmente para a manutenção, por ora, da prisão cautelar. A propósito, quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, a medida em questão é excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não parece, neste momento, ser o caso à luz dos relatórios policiais de inteligência. Nesse sentido estão os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. PROVA INDICIÁRIA A DEMONSTRAR A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime. (...) (RHC n. 155.784/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 19/5/2023.) No caso concreto e tendo por base um juízo de cognição sumário, pontua-se que, segundo relatório policial de inteligência no 291/2023 – 11a DP, de 17/07/2023, registrou-se como relevante que a investigada THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA, ora paciente, teria vínculo estreito com alguns integrantes do grupo, já tendo, inclusive, participação em negociações de drogas (id. 54802891 – p. 3). Nesse sentido, ainda, o relatório policial de inteligência no 531/2023 – 11a DP, de 29/11/2023, ressaltou que as investigações até então realizadas apontavam para o fato de que a ora paciente atuaria na associação criminosa no papel de “vapor” no tráfico de drogas na região. Além de chamar a atenção para a extensa lista de ocorrências policiais atribuídas à investigada, pelo cometimento de crimes como furto a transeunte, ameaça, roubo e ato infracional análogo ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o relatório policial registrou, verbis: (...) Cabe ressaltar que as denúncias em que THAUANNE está relacionada apontam que, desde o início do ano passado, o tráfico vem ocorrendo no referido prédio em que ela reside, inclusive as denúncias vinculam a droga comercializada com os traficantes da Vila Cauhy, demonstrando o vínculo de atuação conjunta entre os investigados. Porém, até o momento, foi levantado que THAUANNE seria a responsável pela comercialização e armazenamento das drogas, em alguns apartamentos do prédio em que reside a fim de evitar a localização da droga por equipes policiais. (...) (id. 54802893 – p. 130) Não bastasse, identificou-se em uma das interceptações telefônicas realizadas conversa havida entre a paciente e a pessoa de nome IRACEMA. Transcreve-se abaixo o teor do diálogo: THAUANNE: Iracema, tá em casa? IRACEMA: Tô. THAUANNE: O chefe tá aqui, vou descer aí. IRACEMA: Oi, tu tá onde? THAUANNE: Tô aqui em casa, tava arrumando aqui a casa agora vou pra aí. IRACEMA: Ah tá. Traz uns "pó" (cocaína) aí pra nós rachar. THAUANNE: Tá bom. (id. 54802893 – p. 131) Destaque-se, também, que a autoridade policial, conforme relatório no 4/2013 – 11a DP, de 05/01/2023, com o objetivo de exemplificar situação na qual a investigada atuaria como “vapor” para o grupo supostamente atuante na VILA CAUHY, consignou, verbis: (...) A fim de exemplificar tal situação, cabe a citação da ocorrência no 653/2022 – 21a Delegacia de Polícia, na qual uma guarnição da Polícia Militar atuava em patrulhamento ostensivo na região do Núcleo Bandeirante/DF, quando avistou indivíduo em atitude suspeita resolveu abordá-lo, oportunidade em que este empreendeu fuga, dirigindo-se ao edifício localizado na Avenida Contorno, AE 13, loja 03, apartamento 105 da referida região administrativa. Nessa oportunidade, acompanhou o indivíduo até o interior do imóvel onde localizou 50 comprimidos da substância ROHYPNOL, com a pessoa de THAUANNE SOUZA, juntamente com a quantia de R$ 1.514,00 (mil quinhentos e quatorze reais), a qual foi conduzida até a delegacia (...) (id. 54802894 – p. 77) Observo, portanto, que a investigação policial levada a efeito até o presente momento, em uma análise perfunctória, aponta para a existência de indícios de autoria da ora paciente na consecução dos crimes de associação para o tráfico de drogas, dentre outros. De igual modo, os elementos informativos produzidos conferem importante substrato da materialidade delitiva. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente, sobreleva importância mencionar que, além dos indícios de que os integrantes do suposto grupo criminoso atuariam de maneira a amedrontar os moradores da região por meio de pixações em muros (id. 54802894 – p. 4/5), é certo que as ocorrências policiais atribuídas à investigada possuem o condão de, ao menos, sugerir potencial tendência à reiteração delitiva. Nesse cenário, em que pese a respeitável argumentação da defesa técnica, cumpre sublinhar que, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando a sua dificuldade em se comportar conforme o direito (propensão delitiva). Segundo reiteradas manifestações do Colendo Superior Tribunal, “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.”[1] A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão a partir da análise concreta e individualizada da conduta, em tese, praticada. Assim, considerando o vasto material investigativo produzido até o momento, a materialidade em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, dentre outros delitos, os indícios de autoria da paciente, e o risco concreto na liberdade da investigada, restam presentes os requisitos autorizadores da manutenção da sua segregação cautelar, visando garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ao que parece, ainda não houve apreciação da questão pelo Juízo a quo, de tal modo a obstar a análise por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância. Finalmente, reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] RHC n. 106.326/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 24/4/2019.